Tribunal: TJMT
Processo: 1043428-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043428-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 603.761.201-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1043428-26.2023.8.11.0002
.

Origem: 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.

Recorridos:
PAULO CESAR DA SILVA
patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPMT

e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 19/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE DISPONHA DE SUPORTE EM CARDIOLOGIA (TRATAMENTO DE MIOCARDIOPATIAS) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – MANTIDOS – TEMA 1002 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando a transferência para hospital que disponha de suporte em cardiologia (tratamento de miocardiopatias), para assegurar o tratamento médico adequado.

3.

O recorrente pleiteia apenas o afastamento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, ao argumento de que no rito especializado, são incabíveis honorários sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição.

4.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

5.

Nesse sentido em caso análogo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, de no 1000388-03.2019.8.11.0012,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o processo foi distribuído no Tribunal de Justiça, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR No 85560/2016, foi proferido decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, pois visa à realização do exame de ressonância magnética de punho com urgência, pois não mais suporta as dores diárias que vem sofrendo, para posterior averiguação da necessidade de realização de cirurgia. Diante da procedência do pedido inicial, houve condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% da pretensão econômica da causa.

3. Conforme o julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, portanto, não há que falar em afastamento da condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6.

A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina realizem, no prazo de 60 (sessenta) dias, o exame de ressonância magnética no punho esquerdo, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado, inicialmente, a 10 (dez) dias , sem prejuízo de outras providências que se fizerem necessários para o cumprimento da decisão, inclusive o sequestro de verbas públicas. Por consectário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno as partes requeridas a custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% da pretensão econômica da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, em favor da Defensoria Pública.

7.

Recurso improvido. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.”

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024